Tribunal: TJES
Processo: 0012944-08.2015.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012944-08.2015.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: DOUGLAS BALBI BOMFIM
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 0012944-08.2015.8.08.0035
JUIZADO DE ORIGEM:
VILA VELHA – 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL
RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO:
DOUGLAS BALBI BONFIM
RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VILA VELHA. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. LEI MUNICIPAL 2.881/93. INCONSTITUCIONALIDADE. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. TEMA 13 TJES. INCORPORAÇÃO. SERVIDOR ATIVO. IMPOSSIBILIDADE
.

I – CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pelo Município de Vila Velha contra sentença que determinou a incorporação da gratificação de produtividade (38,18%) aos vencimentos de servidor público em atividade. O ente municipal alega que a norma instituidora da vantagem é inconstitucional e que a verba possui natureza transitória (
propter laborem
), o que vedaria sua integração definitiva ao salário de servidores ativos.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em definir se servidor público do Município de Vila Velha, ainda em atividade, possui direito à incorporação da gratificação de produtividade prevista na Lei Municipal nº 2.881/93, diante da declaração de inconstitucionalidade da norma pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo e da fixação de tese em sede de IRDR (Tema 13).

III – RAZÕES DE DECIDIR

O Plenário do TJES declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.881/93 por vício formal e material (Arguição nº 0018224-91.2014.8.08.0035), uma vez que vantagens remuneratórias exigem reserva legal estrita e não podem ser concedidas exclusivamente por ato do Executivo.

No julgamento do IRDR nº 0033536-47.2016.8.08.0000 (Tema 13), o tribunal modulou os efeitos da decisão para restringir o direito de manutenção ou incorporação da verba apenas aos servidores inativos aposentados até 24/11/2021, desde que comprovada a contribuição previdenciária sobre a parcela.

Sendo o recorrido servidor em atividade, não preenche os requisitos da exceção modulada, prevalecendo a interrupção do pagamento face à modificação do estado de direito, conforme orientação dos Temas 881 e 885 do STF.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido
para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento: 1 -
Os servidores do Município de Vila Velha não fazem jus ao percebimento da gratificação de produtividade da Lei nº 2.881/93, declarada inconstitucional pelo TJES. 2 - A incorporação da referida verba é restrita aos servidores inativos aposentados até 24/11/2021 que comprovem o recolhimento de contribuição previdenciária sobre a vantagem ao longo da carreira, não se aplicando aos servidores em atividade.

PROJETO DE VOTO

I - RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
DOUGLAS BALBI BONFIM
.

Na peça inicial (
ID 9720068
), o autor, servidor público municipal, pleiteou a incorporação da gratificação de produtividade, além do pagamento de triênios e auxílio-transporte. A sentença de origem julgou improcedentes os pedidos relativos aos triênios e ao auxílio-transporte, fundamentando-se na inconstitucionalidade do
Art. 85 da Lei Orgânica do Município de Vila Velha
. Todavia, acolheu o pedido de
incorporação da gratificação de produtividade
no percentual de 38,18% sobre o vencimento básico.

Em suas razões recursais, o
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
alega que a verba possui natureza
propter laborem
e que a Lei Municipal nº 2.881/93, que fundamentava o direito, foi declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo, o que obsta qualquer pretensão de incorporação para servidores da ativa.

É o breve relatório.
Passo a decidir
.

II - DA FUNDAMENTAÇÃO

O recurso é próprio, tempestivo e o ente público é isento de preparo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

O cerne da questão jurídica gira em torno da aplicação do precedente vinculante firmado no
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0033536-47.2016.8.08.0000 (Tema 13)
, cujos acórdãos foram devidamente juntados aos autos conforme certidão de
ID 18308756
.

O Plenário do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, ao analisar a matéria de forma exaustiva, consolidou o entendimento de que a
Lei Municipal nº 2.881/93
é inconstitucional por permitir aumento de padrão remuneratório por ato exclusivo do Chefe do Poder Executivo, sem a devida lei em sentido formal.

Como consequência dessa declaração, foram fixadas as seguintes teses no
IRDR 13 (ID 18308758)
:

Tese I:
os servidores do Município de Vila Velha não fazem jus ao percebimento da gratificação de produtividade instituída pela Lei Municipal nº 2.881/93, por se tratar de ato normativo cuja inconstitucionalidade foi declarada pelo Plenário do TJES;

Tese II:
a decisão proferida no Incidente de Inconstitucionalidade nº 0018224-91.2014.8.08.0035 impacta automaticamente a coisa julgada que eventualmente tenha se formado, obstando o cumprimento de sentença na qual tenha sido indevidamente reconhecido o direito à incorporação da gratificação de produtividade prevista na Lei Municipal nº 2.881/93;

Tese III:
excepcionalmente, a indigitada gratificação pode ser incorporada aos proventos de
servidores inativos
que tenham se aposentado até a data da publicação do acórdão que declarou a inconstitucionalidade (24.11.2021) e que, ao longo da carreira, tenham recolhido as verbas previdenciárias com a inclusão da gratificação de produtividade na base de cálculo.

Analisando a situação funcional do recorrido, verifica-se que
DOUGLAS BALBI BONFIM
é
servidor em plena atividade
. Desse modo, ele não se enquadra na ressalva da modulação de efeitos (Tese III), que é restrita aos aposentados que contribuíram sobre a verba.

A manutenção da sentença que determinou a incorporação violaria frontalmente a autoridade da decisão do Tribunal Pleno. Importa destacar que, em relações jurídicas de trato sucessivo, como é o caso do vínculo estatutário, a eficácia da sentença permanece apenas enquanto se mantiverem inalterados os pressupostos jurídicos.

Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos
Temas 881 e 885
, a declaração de inconstitucionalidade em controle concentrado ou em sede de repercussão geral interrompe automaticamente os efeitos de decisões transitadas em julgado. No âmbito estadual, o acórdão do IRDR (
ID 18308761
) reforça que a decisão de inconstitucionalidade do TJES possui eficácia vinculante e
erga omnes
.

Portanto, sendo o recorrido servidor ativo, a improcedência do pedido de incorporação é medida que se impõe, ante a ausência de amparo legal válido e a eficácia vinculante do Tema 13 do TJES.

Quanto aos pedidos de
triênios
e
auxílio-transporte
, a sentença de piso já havia reconhecido a improcedência em razão da inconstitucionalidade formal do
Art. 85 da Lei Orgânica Municipal
. Tal entendimento deve ser mantido, uma vez que dispositivos da Lei Orgânica não podem criar vantagens remuneratórias para servidores, matéria que é de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo e deve constar em lei específica.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, julgando
IMPROCEDENTE
o pedido de incorporação da gratificação de produtividade aos vencimentos do servidor recorrido, mantendo-se a improcedência quanto aos demais pedidos iniciais.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante do provimento do recurso, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)